Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-42.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Ao analisar o Tema 410 o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
1.1. O entendimento mais moderno é no sentido de que, ainda que o acolhimento tenha sido parcial, é necessária a fixação dos honorários em favor do patrono do executado.
2. Ademais, firme o entendimento de que a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido.
2.1. “Nestes casos, os honorários advocatícios devem ser fixados, em favor do executado, em percentual incidente sobre o excesso apurado, por ser tratar do proveito econômico obtido, conforme dispõe o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1626070, 07319499420218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Tendo a sentença fixado os honorários com base no valor efetivamente devido, necessária sua reforma parcial.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.